Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 331, caput, do Código Penal. A pena foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a ausência de dolo específico; (iii) a influência do estado emocional da autora; e (iv) a insuficiência probatória, com aplicação do princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Conforme entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não possui caráter absoluto, sendo legítima, em hipóteses de abuso, a intervenção do direito penal para proteção de outros interesses juridicamente relevantes (STF, Plenário, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2020).
4. A denúncia assim descreveu os fatos (ID 81480835):
“No dia 05/01/2024 (sexta-feira), às 23h30min, na DF 459, em via pública, próximo ao início de Ceilândia/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função e em razão dela. Nas circunstâncias descritas, policiais militares realizavam ponto de bloqueio e deram ordem de parada para o veículo Renault/Sandero, conduzido por IGOR SANTIAGO MARTINS BRITO. Feito o teste ‘passivo’, foi emitido sinal de alerta para consumo de álcool. O motorista do veículo e a passageira, ora denunciada, apresentaram nervosismo, motivo pelo qual foi determinada a realização de busca pessoal e veicular. Na busca no veículo, foi encontrado um galão contendo ‘loló’ e, em revista pessoal, uma porção de maconha no bolso de IGOR. O veículo apresentava restrições administrativas, razão pela qual foi determinado seu recolhimento ao depósito. A denunciada, inconformada com as determinações policiais, passou a questionar o procedimento e se exaltou, xingando a policial Luciana de ‘maria bunda’, ‘puta’ e ‘vagabunda’."
5. As testemunhas policiais militares Luciana da Silva Fernandes e Maycon Batista Araujo apresentaram relatos firmes e convergentes no sentido de que, durante abordagem em ponto de bloqueio na DF-459, após a identificação de um galão contendo substância conhecida como “loló” no veículo, foi determinada a condução dos ocupantes à delegacia. Ambos confirmaram que, ao ser informada da medida, a autora se exaltou, ofereceu resistência e passou a ofender a policial Luciana, chamando-a de “vagabunda”, tendo a testemunha Maycon acrescentado que a autora também chamou a policial de “puta”, circunstâncias ocorridas durante as tentativas de contê-la e algemá-la para viabilizar a condução.
6. Embora a ré não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, confessou em sede extrajudicial “que uma policial feminina tentou algemá-la, mas a declarante resistiu, pois acreditava que não havia motivos para recolher o carro; que a policial feminina a segurou pelo pescoço, arranhando-a no local, momento em que chamou a policial militar de ‘vagabunda’” (ID 81479267, p. 4).
7. O dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa, incompatível com o acatamento devido à função pública exercida pelos policiais militares.
8. Ademais, “o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido para sua consumação” (Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 25/03/2025).
9. Diante da consistência do conjunto probatório, deve ser mantida a condenação. A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula servindo de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331. Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 25/03/2025.